Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-26.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-26.2022.8.14.0044

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800134-26.2022.8.14.0044

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU

APELADO: MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL N. 107/2006. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de existência de coisa julgada. De acordo com o art. 337 §4° do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, sendo assim, não há que se falar em coisa julgada, pois não há repetição de ação, até porque a sra. MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA não participa do polo ativo do Mandado de Segurança Coletivo suso mencionado, o qual foi impetrado por Ozias de Sousa Pinheiro, Ewerton de Assis Moreira, Cirllem Jose Lisboa do Rosario, Aldair Monteiro de Sousa, Osvalmeire da Silva Santos, Joao Monteiro da Silva, Maria Beatriz Souza Gomes, Antônio Ivaldo Pinheiro da Rosa e Moises Rosario dos Santos, no qual foi concedida a segurança pleiteada para condenar o Município de Quatipuru na obrigação de implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107, de 03 de janeiro de 2006, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o trânsito em julgado da sentença. PRELIMINAR REJEITADA.

Preliminar de nulidade da revelia: No caso em análise, apesar do alegado pelo apelante, entendo que o juízo
a quo
não julgou a demanda presumindo a veracidade dos fatos narrados pelo autor (efeito material da revelia), mas sim julgou de acordo com as provas dos autos, fundamentado nelas. PRELIMINAR REJEITADA.

Preliminar de ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público: o fato de não ter havido a progressão, decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da referida progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores. PRELIMINAR REJEITADA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou

o

MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção da autora MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA, enquadrando-a ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006.

Em suas razões recursais, o apelante apenas argumenta sobre a necessidade de avaliação periódica, a fim de evitar o reenquadramento automático do servidor, por se tratar de ato discricionário da administração pública, de modo que este será o único assunto a ser abordado.

No que tange ao argumento do apelante sobre a necessidade de avaliação periódica, por se tratar de ato discricionário da administração, é certo que o art. 20 da Lei Municipal n. 107/2006 prevê que “
avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração”.
Porém, não é razoável permitir que a Administração Municipal se omita e obste o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que a servidora seja prejudicada pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/06/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública do Município de Quatipuru, devidamente aprovada em concurso público. Argumentou que em 03.01.2006 adveio a Lei Municipal n. 107/2006, que instituiu o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos, dispondo, dentre outras coisas, acerca da progressão vertical, e que seu art. 12 prevê progressão para um grau remuneratório maior ao servidor pela mudança de nível e classe, conforme critérios estabelecidos no art. 13, da mesma lei. Alegou, por fim, que possui direito à progressão e que é ilegal o parecer dado pelo requerido de que o autor não comprova o preenchimento dos requisitos legais.

Assim, ajuizou a presente ação com a pretensão de que seja incorporado aos seus proventos a vantagem proveniente da ascensão funcional vertical prevista na Lei n. 107/2006.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13252069, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Diante de todo o exposto, DECLARO, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação. No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção do(a) autor(a) MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE QUATIPURU interpôs recurso de apelação (id n° 13252070).

Em sede de preliminar, apontou a existência de coisa julgada, em razão da tramitação do Mandado de Segurança n° 0091085-37.2015.8.14.0144, no qual os Impetrantes requereram a implementação da Progressão Vertical. O pleito foi deferido em sede de primeiro grau, e confirmado em segundo grau, transitando em julgado o feito.

Sendo assim, aponta o apelante que “existe decisão transitada em julgado do próprio Juízo a quo que se posicionou no sentido de que os efeitos da sentença possuem efeitos ex nunc, sendo cabível o efeito financeiro previsto no art. 14, Parágrafo Único do Plano de Cargos, Carreiras e Salários somente após o trânsito em julgado e a implementação do sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107, de 03 de janeiro de 2006, no prazo de cento e oitenta (180) dias após o trânsito, o que foi feito conforme Portaria em anexo”.

Ainda em sede de preliminar, assevera sobre a nulidade da revelia aplicada à Fazenda Pública, pois aplicou os efeitos materiais da revelia.

Na sequência, pugna também pela nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

No mérito, suscita que há necessidade de avaliação periódica a fim de evitar o reenquadramento automático do servidor por se tratar de ato discricionário da administração pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, anulando os atos e retornando o processo à origem.

MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA apresentou contrarrazões (id n° 13252076).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PRELIMINARES

Preliminar- existência de coisa julgada

Em sede de preliminar, o apelante apontou a existência de coisa julgada, em razão da tramitação do Mandado de Segurança n° 0091085-37.2015.8.14.0144, no qual os Impetrantes requereram a implementação da Progressão Vertical. O pleito foi deferido em sede de primeiro grau, e confirmado em segundo grau, transitando em julgado o feito.

Nos termos do art. 337 §4° do Código de Processo Civil, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Sendo assim, de acordo com o conceito ao norte, não há que se falar em coisa julgada, pois não há repetição de ação, até porque a sra. MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA não participa do polo ativo do Mandado de Segurança Coletivo suso mencionado, o qual foi impetrado por Ozias de Sousa Pinheiro, Ewerton de Assis Moreira, Cirllem Jose Lisboa do Rosario, Aldair Monteiro de Sousa, Osvalmeire da Silva Santos, João Monteiro da Silva, Maria Beatriz Souza Gomes, Antônio Ivaldo Pinheiro da Rosa e Moises Rosario dos Santos, no qual foi concedida a segurança pleiteada para condenar o Município de Quatipuru na obrigação de implementar o sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal 107, de 03 de janeiro de 2006, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o trânsito em julgado da sentença.

Diante da inexistência da coisa julgada, ou seja, da repetição de ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado,
REJEITO
a preliminar.

Preliminar - nulidade da revelia

Ainda em sede de preliminar, o apelante pugna pela nulidade da revelia aplicada à Fazenda Pública, pois aplicou os efeitos materiais da revelia.

A seguir, colaciono a parte da sentença que se referiu à revelia:

“Considerando que o requerido, devidamente citado, não apresentou contestação, decreto-lhe a REVELIA, nos termos do art. 344, do CPC, não se aplicando, entretanto, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor em razão de a demanda versar sobre direitos indisponíveis, à luz do art. 355, II, do CPC[1]”

O apelante alega que apesar do magistrado mencionar que não se aplica os efeitos materiais da revelia, no caso, ocorreu sim a aplicação do efeito mencionado.

Em relação ao efeito material da revelia, a regra processual aplicável é aquela prevista no art. 344 e ss do CPC/15, a qual estipula que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Todavia, o mesmo diploma legal elenca no art. 345, situações em que ocorre à revelia, sem, contudo, ocorrer seu efeito material, quais sejam:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Assim, é certo que, estando o MUNICÍPIO DE QUATIPURU no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser Fazenda Pública, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

No caso em análise, apesar do alegado pelo apelante, entendo que o juízo
a quo
não julgou a demanda presumindo a veracidade dos fatos narrados pelo autor (efeito material da revelia), mas sim julgou de acordo com as provas dos autos, fundamentado nelas.

Destarte, mesmo que o réu tenha sido citado e não apresentado contestação, o julgamento favorável da demanda ao autor, baseado nas provas juntadas, não configura a aplicação do efeito material da revelia, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

Preliminar- ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

Neste capítulo, pugna também pela nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

De início, observa-se da sentença que a condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical, mas sim, a implementar a promoção da autora
,
enquadrando-a ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006.

Outrossim, o fato de não ter havido a progressão, decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da referida progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou
o

MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, a implementar a promoção da autora
MARCIA SIMONE DA SILVA COSTA
, enquadrando-a ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006.

Em suas razões recursais, o apelante apenas argumenta sobre a necessidade de avaliação periódica, a fim de evitar o reenquadramento automático do servidor, por se tratar de ato discricionário da administração pública, de modo que este será o único assunto a ser abordado na sequência.

Primeiramente, é importante ressaltar que o juízo
a quo
não determinou o reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical, mas sim, a implementar a promoção da autora
,
enquadrando-a ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme comprovado e nos termos da Lei Municipal n. 107/2006, vejamos:

Art. 13. O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I – De zero a três anos – Nível I;

II – De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III – De seis anos e um dia a nove anos – Nível III;

IV – De nove anos e um dia a doze anos – Nível IV;

V – De doze anos e um dia a quinze anos – Nível V;

VI – De quinze anos e um dia a dezoito anos – Nível

VI; VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos – Nível VII;

VIII – De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos – Nível VIII;

IX – De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos – Nível IX;

X – De vinte e quatro anos e um dia a trinta anos – Nível X;

Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos. (Grifo nosso)

Assim, é direito dos servidores que perfazem os requisitos previstos na lei a sua progressão funcional (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados.

No que tange ao argumento do apelante sobre a necessidade de avaliação periódica, por se tratar de ato discricionário da administração, é certo que o art. 20 da Lei Municipal n. 107/2006 prevê que “
avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração”.
Porém, não é razoável permitir que a Administração Municipal se omita e obste o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que a servidora seja prejudicada pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão.

Além disso, corroboro com o mesmo entendimento do juízo
a quo
de que “no caso em deslinde, a parte requerida não trouxe qualquer comprovação quanto ao atingimento do desempenho do servidor para a sua progressão ao longo dos anos pretéritos, não constando dos autos tais relatórios anuais de desempenho. Com efeito, cabe exclusivamente à Administração Municipal, em consonância com a legislação de regência, ter controle dos servidores que fazem jus à progressão vertical (art. 12, II do Plano de Cargos e Carreiras), aferindo os demais requisitos necessários à ascensão do servidor”.

E ainda : “Incumbe ao ente público, que detém em seus arquivos a ficha funcional e demais papéis relacionados ao seu servidor, a apresentação das avaliações de desempenho nos autos. Portanto, o ônus da prova concernente à demonstração de que o servidor não atingiu o desempenho necessário para a progressão, nos termos do art. 20, da Lei Municipal 107/2006, cabia, por ser fato impeditivo do direito vindicado, ao requerido (CPC, art. 373, inc. II), do qual não se desincumbiu. No caso em tela, sequer houve contestação do ente público, que não veio aos autos apresentar a documentação pertinente. Convém ressaltar, ainda, que a falta de avaliação de desempenho nos termos da legislação de regência, é dizer, a circunstância de o ente público não promover anualmente a avaliação do desempenho do servidor, não pode prejudicar esse último em hipótese alguma, sob pena de violação ao princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (vedação da própria torpeza) e à boa-fé objetiva por parte da Administração. Ora, as avaliações de desempenho são ato de ofício da Administração, que deve, anualmente, realizá-las (caput do art. 20, da Lei Municipal n. 107/2006. Não é preciso – e seria contrassenso – requerimento do servidor para tanto, e este não realiza a própria avaliação.”

Sobre a questão já entendeu a nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE ASCENSÃO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPLEMENTAÇÃO DO FATO GERADOR. SERVIDOR QUE FAZ JUS A PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL DE EXTENSÃO NO PERCENTUAL DE 10%. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE VANTAGEM A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DEFERIR A SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA CONCEDER A SEGURANÇA A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. (3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002453-26.2014.814.0029; RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE; Data de Publicação: 27/10/2016

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. 1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006. 2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município. 3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira. 4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007. 5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus. 6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida. 7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJPA; 2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-26) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda. 2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá) 3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIDOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA EM REEXAME DE SENTENÇA, À UNANIMIDADE. (TJPA; 2012.03367616-55, 105.755, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-03-19, Publicado em 2012-03-27) – Grifo nosso

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido. (RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009) – Grifo nosso Deste modo, não assiste razão o Apelante, impondo-se a manutenção da sentença neste aspecto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023